Tribunal: TJES
Processo: 0001932-85.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001932-85.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILSON COELHO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso
de
apelação criminal interposto
por
ADEILSON COELHO DE OLIVEIRA
,
inconf
ormado com a sentença
de
fls.
3
40/345 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883291
,
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo
121, §2º, inciso IV,
c/c o artigo
14
, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
18

(
dezoito
) anos
e 01 (um) mês
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883291
, narra nos seguintes termos:

[...], que no dia 09 de janeiro de 2010, por volta de 03h00min, na Fazenda “Ecoporanga”, “estrada de Povoação”, Povoação, neste município, o denunciado ADEILSON, com “animus necandi”, desferiu na vítima
Anderson Ramos da Silva
, golpes de facão (arma branca apreendida às fls. 19), somente não logrando êxito em ceifar-lhe a vida, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se dos autos que após uma discussão, denunciado e vítima se agrediram mutuamente. Passado algum tempo, ADEILSON, de forma premeditada, retornou ao local e após arrombar a porta da residência na qual se encontrava
Anderson Ramos da Silva
- residência, aliás, onde ambos moravam até o momento da discussão -, desferiu golpes de facão (arma branca) na vítima, provocando lesões graves que, conforme depoimentos contidos nos autos, lesionaram as costelas e, por muito pouco, não atingiram o coração de
Anderson
.

Aflora dos autos que a prática delitiva se deu
mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido
, uma vez que o denunciado retornou ao local após a discussão e, após arrombar a porta da residência, golpeou a vítima quando ela se encontrava dormindo.

Autoria e materialidade inconteste, conforme Auto de Apreensão de fls. 19, depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios contidos nos autos.

Assim agindo, infringiu o denunciado
ADEILSON COELHO DE OLIVE
I
RA, vulgo “COROA”
a conduta descrita no
art. 121,
§2º
, inciso IV
c/c
art. 14, inciso
II
, ambos do Código Penal Brasileiro
, [...].

Realizada a sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença resolveu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal. Diante disso, o Juiz-Presidente – na sentença
de fls. 3
40/345 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3883291
)
– condenou o apelante
na sanç
ão
do art
igo
121, §2º, inciso IV,
c/c o artigo
14
, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
18

(
dezoito
) anos
e 01 (um) mês
de reclusão
,
a ser cumprida
em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a diminuição da reprimenda imposta, diante a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena basilar, e através do afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Requer ainda, o afastamento da pena de multa em razão da condição financeira precária e a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem. Dem
onst
rados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva
, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o Magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao Magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Em relação ao crime
de homicídio
, na primeira fase da dosimetria,
o
magistrado
sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68,
ambos do
Código
Penal
, bem como considera
ndo que o preceito secundário previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
fixou a pena-base em
2
3
(
vinte e
três
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, ao considerar negativa
s

a
s

circunstâncias atinentes
à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime
.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o acusado ido ao encontro da vítima, já com o facão ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás,
a intensidade do dolo foi tão elevada q
ue
, após a discussão inicial, o acusado se retirou do local e, tempos dep
ois,
retornou, arrombou a porta e proferiu o g
olpe
na
v
ítima,
che
gando o réu a confidenciar aos Policiais
Militares que
“abriu ANDERSON no meio',
chegando a
ver ‘as tripas dele’” (f
l.
07)
.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] 1.
A prévia p
reparação p
ara o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a aç
ão, legi
timando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade. Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disp
osição,
demonstrando q
ue
já tinha a intenção de praticar a infração penal
. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/0912021; DJES 15/0912021) – grifei

“[...]
No caso, entendo que a culpabilidade dos apelantes extrapolou aquela inerente ao tip
o
, na medida em que a sentença condenatória registrou que o crime foi praticado mediante intensa premeditaç
ão
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Orgão julgador: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2510412018, Data da Publicação no Diário: 02/0512018) – grifei

“[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base,
tendo em vista a
culpabilidade
do réu
, considerada elevada,
pois o crime foi premeditado
, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...]” (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; ReI. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/0812015) – grifei

“[...]
Restaram bem delimitadas as motivações atribuídas à
culpabilidade
, uma vez que crime premeditado
; [...]” (TJES; APL 0019191-84.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rei. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 11/031201 5; DJES 20/03/2015) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação criminal nos autos nº 0002122-28.2016.8.08.0001, pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, transitada em julgado em 30/08/2017, esta se refere a fato posterior, motivo pelo qual não será valorada negativamente. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que praticado por volta das 03h e na Zona Rural, ou seja, horário noturno e local afastado da região Central deste Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade, além de dificultar a apuração da autoria em virtude da baixa luminosidade do horário. Nesse sentido:

“[...] 6.
O fato de o crime ter sido cometido durante a madrug
ada,
em local ermo,
o que
potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima, justifica a exaspe
r
ação da pena-base com a ponderaç
ão
negativa das circunstâncias do crime.
[...]” (TJES; APCr 0002807-49.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29107/2020; DJES 05/1012020) – grifei

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítim
a
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
23 (vinte e três) anos e 03 (
três
) meses de reclusão
. [...].

Quanto à
culpabilidade
do agente, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado foi idônea, haja vista a total desproporcionalidade entre a conduta perpetrada pelo acusado e o motivo que gerou a mesma, bem como em função da premeditação.

Observo também, que as
circunstâncias
do crime também exacerbam àquelas naturais ao tipo penal, consoante considerou o magistrado sentenciante.

Por oportuno, destaco que tal situação não
constitui bis in idem
, pois fora utilizado fundamentado diverso daquele caracterizador da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Logo, estando a
pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes n
os autos
, conforme acima fundamentado, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, observo que a defesa do apelante pleiteia o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Para tanto, sustenta que a referida agravante deveria ser desconsiderada por não constar na denúncia.

Entretanto, conforme entendimento firmado em decorrência da previsão do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, mostra-se plenamente cabível o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes manifestamente debatidas em plenário. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. "Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes" (AGRG no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 573.181; Proc. 2020/0086824-7; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 13/04/2021; DJE 16/04/2021)

Assim, restando devidamente comprovado que o representante ministerial, durante os debates orais, salientou que ação do acusado foi praticada por meio cruel, haja vista o incluso na ata de sessão de fls. 330/331-verso dos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 3883291,
impossível o acolhimento da pretensão defensiva.

No que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021)

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.

A defesa do apelante ainda pugnou pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPEDIMENTO DE JURADO. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se declara a nulidade - relativa ou absoluta - de ato processual se a arguição do vício não for suscitada em prazo oportuno e não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo para a parte, nos termos do art. 563 do CPP e em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há falar em ilegalidade na sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade a réu que esteve preso durante toda instrução processual.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 686.526; Proc. 2021/0256258-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Por fim, passo a analisar fixar valor a título de honorários advocatícios ao advogado dativo.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, como percebido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Além disso, pontuo que o Decreto Estadual 2821-R não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o código de processo penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do código de processo civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado.
Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]. (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa com baixa complexidade que envolveu o patrocínio da defesa do apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando a atuação do Dr. Walter Tome Braga – OAB/ES 35.604, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 300,00 (trezentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os fundamentos da sentença condenatória.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) devidos ao Dr. Walter Tome Braga – OAB/ES 35.604.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA –
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA
–
INVIABILIDADE
–
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
–
AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA SUSCITADA EM PLENÁRIO – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – I
NCABÍVEL
– RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO COMO DATIVO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1. Estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 2. Conforme entendimento firmado em decorrência da previsão do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, mostra-se plenamente cabível o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes manifestamente debatidas em plenário. Assim, tendo em vista que a matéria restou suscitada pelo representante ministerial durante os debates orais, impossível o acolhimento da pretensão defensiva de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. 3. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1°, do Código de Processo Civil. 4. Conforme entendimento jurisprudencial firmado, pelo Superior Tribunal de Justiça, e este Tribunal de Justiça, “
[...]
nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos.
”. 5. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. 6. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, bem como fixar honorários ao advogado dativo, nos termos do voto do eminente Relator.